Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. No presente caso, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o autor percebe renda líquida mensal superior a média nacional, além de auferir renda oriunda do contrato de locação objeto dos autos de origem, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.